Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de manutenção de posse proposta com o objetivo de impedir a turbação da alegada posse sobre imóvel constituído de um terreno que a parte autora afirma ter adquirido da parte ré mediante contrato de cessão de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da existência de posse efetiva pelos autores e a ocorrência de turbação por parte dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os autores não comprovaram a posse do imóvel, pois o contrato de cessão de direitos padece da falta de autenticidade, sobretudo porque não possui reconhecimento de firma do cedente e as testemunhas não confirmaram a conclusão do negócio ou a posse deles por qualquer período no local.
2. A ausência de provas robustas, sobre ao menos a identificação, mas também o necessário depoimento do caseiro apontado como aquele que teria sido contratado para a vigilância do terreno em nome dos autores, bem como a falta de comprovação do pagamento em espécie de R$ 40.000,00 ou de qualquer outro valor pela cessão dos direitos inviabiliza a concessão da proteção possessória pleiteada.
3. A sentença de primeiro grau foi mantida, pois os autores não se desincumbiram do ônus da prova da posse do imóvel, nem mesmo o início de prova pretendida por meio de documentos, no caso, cessão de direitos cuja autenticidade da assinatura do cedente não se reconhece, e, principalmente atos que induzam posse no local, não demonstrados; cujo ônus lhes estava atribuído, na forma do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
TESE DE JULGAMENTO
Para a concessão da proteção possessória em ações de manutenção de posse é imprescindível que o autor comprove a posse efetiva sobre o imóvel, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu. A ausência de provas robustas, como a identificação e o depoimento de testemunhas que confirmem a posse, além da falta de comprovação de pagamento pela alegada aquisição do imóvel, ou mesmo e sequer a realização do próprio negócio jurídico precedente (cessão de direitos) inviabilizam a concessão da proteção possessória pleiteada.
V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 561, I e II; art. 85, § 11.
Código Civil, art. 1.196.
Jurisprudência: (Acórdão 1951751, 0733825-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024).